Tribunal: TCU
Processo: 001.275/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 7225/2022 - TCU - 2a Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Universidade Federal do Ceará, em favor de Maria Valdiza Malveira Carvalho (XXX.118.353-XX), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) apontam pagamento irregular de algumas das seguintes rubricas, que deveriam ter sido absorvidas pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais: a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987) ; b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%) ; c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%); d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; f) percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; g) vantagem de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e h) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil; Considerando que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014); Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, dado que têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais ocorridas até então, o que se daria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado ( Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário e 12.559/2020 - 2a Câmara); Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé; Considerando que o ato deu entrada no TCU há menos de cinco anos, prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 636.553/RS - Tema 445; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os acórdãos de relação 1.835/2022, 1.836/2022, 1.841/2022, 1.846/2022, e outros, todos de 2a Câmara, relatados pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em que matérias similares ao presente caso foram endereçadas de forma objetiva e suficiente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.275/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Valdiza Malveira Carvalho (XXX.118.353-XX). 1.2. Órgão: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 1.7.1.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimidas as irregularidades que ensejaram a apreciação pela ilegalidade; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido e, no prazo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal documentos comprobatórios da ciência do julgamento deste Tribunal.